Tribunal: TJMT
Processo: 0015295-07.2019.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015295-07.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JOSENILDO BATISTA DA SILVA (APELANTE), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARLOS AUGUSTO DE PAIVA MAREGA - CPF: 476.829.736-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 155,
CAPUT
C/C ART. 307, CAPUT AMBOS DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
DO CRIME DE FURTO SIMPLES
: 1.1.
ABSOLVIÇÃO

POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – 1.2. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL,
EM RAZÃO DA VALORAÇÃO INIDÔNEA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

– PARCIAL POSSIBILIDADE – REAVALIAÇÃO DO ART. 59 DO CP – PERSISTÊNCIA DOS MAUS ANTECEDENTES DO AGENTE – 1.3.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
POR AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 18 DA TCCR/TJMT –
2. DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE
: 2.1.
PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
, POR IDÊNTICOS FUNDAMENTOS – PARCIAL VIABILIDADE – ANTECEDENTES CRIMINAIS DESABONADAS DE FORMA VÁLIDA – 2.2.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM CONSEQUENTE COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

– PARCIAL POSSIBILIDADE – DIZERES DO RÉU UTILIZADOS NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JULGADOR – PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA DO AGENTE - 3.
PREQUESTIONAMENTO
– APELO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.1.

Descabe cogitar a absolvição do crime de furto por falta de provas se a materialidade e a autoria do crime estão comprovadas por meio de provas produzidas de forma legítima, com especial destaque às elucidações extrajudiciais do réu e das declarações judiciais das vítimas, que lograram narrar as circunstâncias fáticas, bem como inserir o réu no contexto delineado.

1.2.

Cabível a retificação da pena-base do crime de furto, à medida que a personalidade do agente e as consequências do crime foram desabonadas de forma inidôneas. No entanto, os maus antecedentes foram validamente negativados, o que impede a fixação da pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal.

1.3.

O reconhecimento da agravante da reincidência prescinde de certidão de trânsito em julgado da condenação anterior, porquanto tal circunstância

pode ser comprovada por meio de outros documentos oficiais de órgãos públicos, bem como registros existentes em sítios eletrônicos do Poder Judiciário. Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR/TJMT.

2.1. Em relação ao crime de falsa identidade, viável a retificação da pena-base estabelecida na r. sentença condenatória, sem contudo arbitrá-la no mínimo, pois, a despeito dos argumentos utilizados na personalidade do agente serem inidôneos, persiste em desfavor do apelante tão-somente os maus antecedentes.

2.2. Cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por se tratar de circunstância objetiva e que, no caso concreto, influi de forma direta na convicção do julgador quanto à responsabilidade criminal do agente. Não obstante, incabível a

compensação entre tal circunstância e a agravante da reincidência, porquanto demonstrado que o réu possui mais uma de condenação pretérita transitada em julgada, não mencionada quando da análise do art. 59 do Código Penal, possibilitando a conclusão de que se trata multirreincidente.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

JOSENILDO BATISTA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSENILDO BATISTA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n.o 0015295-07.2019.8110042 – Código 572420, na qual foi
condenado
pela prática dos crimes previstos no
art. 155,
caput
c/c art. 307,
caput
ambos do Código Penal
,

às penas privativas de liberdade de
03 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão
e de
08 (oito) meses de detenção
, a serem cumpridas em regime inicial
aberto
, sem imposição de pena de multa.

Nas razões recursais disponíveis no ID 75985563 - Pág. 308/343, subscritas pela Defensoria Pública do Estado, o recorrente almeja a
absolvição do crime patrimonial,
em razão da negativa de autoria e da ausência de outros elementos para incriminá-lo, a comportar a incidência do aforismo
in dubio pro reo
. De forma subsidiária e no tocante a esse delito, pleiteia
a fixação da pena-base no mínimo legal
, por serem inidôneas as fundamentações utilizadas para desabonar a personalidade do agente e a consequência do crime, assim como por ser desproporcional o acréscimo outrora efetivado; assomando a isso
pedido de exclusão da agravante da reincidência
, ante a ausência de certidão de trânsito em julgado da condenação anterior.

No que tange ao
crime de falsa identidade
, o recorrente igualmente postula a
fixação da pena-base no mínimo legal
, cumulando o
pretenso reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, posto que as suas elucidações influíram na convicção do julgador quanto à autoria delitiva, com consequente
compensação entre essa circunstância e a agravante da reincidência
. Por fim, realiza o
prequestionamento
do art. 386, VII do Código de Processo Penal, assim como dos arts. 59; 61, inciso II, alínea ‘c’; 65, inciso II, alínea “d”; e 67,
caput
, todos do Código Penal.

Em contrarrazões vistas no ID 75985568, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 77958499, opinou pelo
parcial provimento do recurso defensivo
, pois, no tocante ao crime de falsa identidade, escorreita a incidência da atenuante da confissão espontânea e superveniente compensação com a agravante da reincidência.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data,
intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem que tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa.

Verte da denúncia que, na data de
12 de abril de 2019
, por volta das 08h10, em imóvel situado na Rua das Palmeiras, no Jardim Imperial, na cidade de Cuiabá-MT, o ora recorrente
JOSENILDO BATISTA DA SILVA
, mediante escalada e em concurso de pessoas,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistentes em fio elétricos e um alicate
[FATO 01].

Segundo a narrativa realizada pelo órgão acusatório, os infratores pularam o muro da propriedade em obra e, empós, furtaram as fiações elétricas existentes nas paredes, além de ferramenta pertencente ao mestre de obras
Luiz Nelson da Costa
.

Não obstante, os funcionários do local visualizaram o momento em que o ora recorrente arremessou os fios subtraídos pelo muro, razão pela qual acionaram a acionar a Polícia Militar, que, no curso das diligências investigativas, apreendeu a ferramenta espúria em poder do ora recorrente, bem como localizou as fiações elétricas do lado externo do muro do imóvel vitimado.

Dessume-se, outrossim, que, no curso da ação penal, sobreveio o
aditamento à denúncia
(ID 75985563 - Pág. 171/173), porquanto demonstrado que
JOSENILDO BATISTA DA SILVA

atribuiu falsa identidade
ao tempo da sua prisão em flagrante para obter vantagem em proveito próprio
[FATO 02].

De acordo com o i.
Parquet
, na data de
12 de abril de 2019
, o ora recorrente individualizou-se perante a autoridade policial com o nome de
Weverton Angelo da Silva
, a fim de ocultar a sua vida pregressa, sendo tal conduta elucidada com o aporte do Laudo Pericial de Confronto Papiloscópico encartado no ID 75985563 - Pág. 162.

Por esses fatos,
JOSENILDO BATISTA DA SILVA
foi
denunciado
pela prática dos crimes previstos no art. 155, §4.o, incisos II e IV [escalada e concurso de pessoas] c/c art. 307,
caput
[falsa identidade] ambos do Código Penal, sendo a acusação
julgada parcialmente procedente
, porquanto
condenado
nas sanções do art. 155,
caput
do Código Penal, em concurso material com o delito remanescente que lhe foi atribuído; contexto este em que a Defesa exsurge inconformada nos termos relatados.

1.

DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO AO CRIME DE FURTO SIMPLES
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 75985563 - Pág. 111), do termo de exibição e apreensão (ID 75985563 - Pág. 114), do termo de reconhecimento de objeto (ID 75985563 - Pág. 115), do auto de avaliação (ID 75985563 - Pág. 124), do relatório policial (ID 75985563 - Pág. 128/131), e das provas orais colhidas na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a atestar o envolvimento de
JOSENILDO BATISTA DA SILVA
na empreitada ilícita e a respaldar a sua condenação.

Com efeito, na
fase extrajudicial
, o recorrente confirmou que
anuiu com o desejo do suposto comparsa de realizar o furto no imóvel em construção
; e, nesse viés, competiu-lhe vigiar o lado externo, assim como alertá-lo quanto à possível chegada de terceiros nos local, o que de fato ocorreu, porquanto os funcionários da obra retornaram ao labor e obstaram o prolongamento da ação. Não fosse o bastante, justificou que o comparsa conseguiu fugir, ao passo que, por se encontrar do lado externo, foi detido pelos agentes públicos, sem que estivesse na posse da
res furtivae
(ID 75985563 - Pág. 107).

Sob o crivo do contraditório
, malgrado o insurgente tenha modificado a narrativa para excluir a anuência com a ação do terceiro, destacando a sua inocência e a truculenta abordagem policial sem justos motivos quando se dirigia ao trabalho, cuidou-se de versão isolada nos autos, notadamente porque a Defesa deixou de colacionar elementos capazes de individualizar o amigo e também suposto autor do crime, assim como de comprovar o exercício de labor lícito, em notória inobservância ao contido no art. 156 do Código de Processo Penal.

Além disso, a palavra do réu ressaiu combatida pelos depoimentos judiciais das vítimas
Luiz Nelson

da Costa
e
Carlos Augusto de Paiva Marega
, que lograram rememorar

o deslinde do fato e salientar que se tratou de ação perpetrada por
uma única
pessoa, vista no momento em que pulou o muro para empreender fuga e, posteriormente, no interior da viatura policial, após ser detido pelos agentes públicos.

Sendo assim,
Luiz Nelson

da Costa
afirmou que, ao chegar pela manhã na obra que laborava, o eletricista atuante no local se fazia presente para externa e o alertou quanto à presença de uma pessoa no interior do imóvel perpetrando ilícito, impedindo-o de adentrar. Destarte, permaneceu na companhia daquele, acionou a Polícia Militar e comunicou o fato ao proprietário do imóvel.

Na mesma oportunidade, rememorou que com a aproximação da guarnição, o infrator empreendeu fuga, mediante escalada de um dos muros; e, nesse instante, visualizou as vestimentas e a
“cabeça”
(sic) do infrator, o qual foi devidamente detido a poucos metros de distância do local; registrando, outrossim, que os fios elétricos cortados e a bolsa do réu contendo uma de suas ferramentas foram encontradas do lado externo do muro, perto da bicicleta que pertencia ao agente infrator.

Somado a isso, o depoente destacou ter visto o ora recorrente no interior da viatura policial instantes após o fato, tratando-se de indivíduo com vestimenta e características semelhantes àquele que havia se evadido do local quando da movimentação gerada pelos policiais, razão pela qual atribuiu-lhe a autoria delitiva, reiterando tal assertiva em juízo após visualizar a fotografia existente no caderno processual (Relatório de Mídia de ID 75985558).

Na mesma toada, o proprietário da obra
Carlos Augusto de Paiva Marega
pontuou que
Luiz Nelson
o avisou do crime patrimonial em curso e, por esse motivo, deslocou-se até o local, onde já encontrou o ora recorrente no interior da viatura policial, preso em flagrante; assim como obteve informações de que parcela significativa da fiação elétrica havia sido cortada, retirada das paredes e arremessada para o lado externo do imóvel, causando-lhe prejuízos financeiros (Relatório de Mídia de ID 75985558).

Sendo assim, malgrado a
res furtiva
não tenha sido apreendida em poder do agente, não se trata esta da única circunstância hábil para atribuir-lhe a autoria criminal, especialmente se os relatos das vítimas apontam situação de flagrância e a detenção daquele minutos após o cometimento do crime, ainda na localidade do fato.

Nesse diapasão, cumpre rememorar que
nos crimes patrimoniais
, especialmente aqueles cometidos sem a presença de testemunhas oculares, como se dá
in casu
,
a palavra da vítima
, desde que corroborada pelas demais provas do feito,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade
, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Com efeito, ainda que de forma reflexa, os dizeres do recorrente convergem com as elucidações prestadas pelas vítimas, razão pela qual,
à luz do princípio do livre convencimento motivado
, reputo inarredável concluir que as provas produzidas em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante

no delito que lhe é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE FURTO SIMPLES:

2.1.
Noutro viés, no que se refere à
fixação da pena-base no mínimo legal,
ao argumento de que duas circunstâncias judiciais foram desabonadas sem justos motivos e, para além disso, o acréscimo efetivado pela autoridade judiciária mostrou-se desproporcional;
cabível o acolhimento parcial da pretensão
, pois a primeira tese se revela crível.

Com o fito de trazer maior clareza à temática, colaciono breve excerto da r. sentença condenatória,
in verbis
:

“(...)

Quanto
aos ANTECEDENTES, são péssimos, inclusive, utilizo pela condenação referente ação penal n.o 2621-70.2010.811.0055 ( Id. 123579 ),
da Comarca de T. da Serra, para reconhecer essa circunstância judicial em desfavor do ora condenado.
A PERSONALIDADE
, nada obstante há quem sustente que a valoração dessa circunstância judicial, só pode ser feita mediante estudo psíquico, entretanto, o
STJ já afirmou entendimento em contrário, entendendo que para atestar a personalidade negativa do réu, basta utilizar elementos concretos inseridos nos autos
, justificantes da exasperação da pena , como
no caso sub oculis está a revelar no presente feito, mormente de seus antecedentes criminais, quais deixam nítidos e de forma clarividente que ora condenado faz o crime, quiçá, como “MEIO DE VIDA”, o que leva à concluir que tem uma personalidade voltada para o crime
, de modo que, tenho que ausência do laudo psicológico não é imprescindível para a configuração negativa dessa circunstância judicial. As
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, está sim deve ser sopesada desfavoravelmente, eis que, inegável prejuízo sofrido pela vítima e não ressarcido
. Finalmente, quanto aos COMPORTAMENTOS DAS VÍTIMAS, conforme é cediço, não se pode valorá-la negativamente essa circunstância judicial (...) Evidentemente, desprezando a fração, por força do disposto no art. 11 do CP, dessa maneira, fixando
a PENA-BASE EM 02 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO (...)
”.
(Excerto extraído ID 75985563 - Pág. 81).

Em relação aos
ANTECEDENTES CRIMINAIS
, a autoridade judiciária apresentou justificativa concreta, porquanto a Folha de Antecedentes Criminais de ID 75985563 - Pág. 210 demonstra a dedicação do réu às atividades criminosas, possuindo em seu desfavor ao menos
três condenações
pretéritas.

Lado outro, assente o entendimento de que a
PERSONALIDADE DO AGENTE
visa avaliar o seu perfil subjetivo, no que se refere a aspectos morais e psicológicos, para que se infira o desvio da sua índole e de caráter, voltados à prática de infrações penais. Contudo, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que tal vetor não se confunde com os maus antecedentes, vedando o emprego de argumento semelhante para recrudescer a reprimenda.

Nesse sentido, dispõe que
“as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
” (STJ - AgRg no HC n. 377.016/SC, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 14/12/2018).

Justamente por isso,
AFASTA-SE
a carga negativa imposta pela autoridade judiciária, à medida que o fundamento empregado reflete exclusivamente a vida pregressa do agente, carecendo, para além disso, outros elementos probatórios capazes de justificar o desabono realizado no vetor.

Do mesmo modo, no que se refere às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
,

inexiste fundamentação idônea, pois, em regra, o prejuízo material suportado pela vítima consubstancia-se em consequência típica, somente se admitindo a sua valoração na hipótese em que o dano for de elevada monta, superando o esperado para esse tipo de crime.

A teor da jurisprudência pátria,
“
em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal”.

(STJ - HC 623.117/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021) – Destaquei.

In casu
, a despeito do proprietário da construção vitimada ter avaliado o prejuízo em aproximadamente de seis mil reais, não há nos autos qualquer documentação comprovando o valor do material subtraído, tampouco robustas informações quanto à sua condição financeira, motivo pelo qual
EXCLUI-SE

a negativação operada na r. sentença condenatória.

Destarte, malgrado a atuação operada seja benéfica ao recorrente,
desmerece prosperar o pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal
, porquanto re
manesceram negativados os
antecedentes criminais
do agente; e, nesse viés, incide a jurisprudência desta C. Câmara no sentido de que

“
não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis ao réu, não pode a pena-base ser fixada no mínimo legal”

(Ap 72916/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julg. 13/02/2019, Pub. DJE 27/02/2019) – Destaquei.

No caso concreto, possível apenas
reajustar
a reprimenda do apelante para patamar mostra justo à espécie e consentâneo com o critério adotado pelo ordenamento jurídico,
mediante incidência do coeficiente fracionário de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal.

2.2.
No tocante ao
pedido de afastamento da reincidência do apelante
JOSENILDO BATISTA DA SILVA
, aventado sob o fundamento de que a aludida agravante não ressaiu satisfatoriamente comprovada nos autos diante da inexistência de certidão cartorária atestando a data do trânsito em julgado da condenação pretérita,
concluo que não faz jus à acolhida.

Como se sabe, a jurisprudência deste Tribunal estadual se firmou no sentido de que
a certidão cartorária é dispensável
, desde que a reincidência possa ser aferida através de registros disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou em documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.

Não por outro motivo a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, em consonância com a jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores, editou o Enunciado Orientativo n.o 18 no sentido de que “
A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência

desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário
ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disp. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Na hipótese dos autos, não é preciso grande esforço para se constatar a presença da reincidência do apelante
JOSENILDO BATISTA DA SILVA
, uma vez que a Folha de Antecedentes acostada no ID

75985563 - Pág. 210 discrimina o
Processo Executivo de Pena n.o 5136-10.2016.811.0042
, formado por
três guias definitivas
, atinentes à prática dos crimes de homicídio qualificado; de furto simples; e de roubo circunstanciado, cujos trânsitos em julgados se deram anteriormente ao cometimento do vertente delito.

Logo, considerando que apenas uma das condenações pretéritas foi mencionada a título de maus antecedentes,
conservo
a
agravante relativa à
reincidência
do apelante
WEBERTON XAVIER DE ALMEIDA.

2.3. Da materialização da nova reprimenda:

Na primeira fase da dosimetria penal, em razão dos maus antecedentes do agente, estabeleço a pena-base de
01 ano e 04 meses de reclusão
.

Empós, permanece inalterada a incidência da agravante da reincidência, bem como a incidência do coeficiente fracionário de 1/6, a resultar a reprimenda de
01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão
; cujo valor ganha definitividade à míngua de atenuantes e causas de aumento e/ou diminuição da pena.

3.

DA DOSIMETRIA PENAL DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE:

3.1.
Neste ponto, ao que se depreende da r. sentença condenatória, a autoridade judiciária atribuiu carga negativa aos antecedentes criminais e à personalidade do agente, rememorando os fundamentos utilizados no processo de individualização do crime de furto. Além disso, igualmente se valeu do acréscimo de 1/8 por cada circunstância desabonada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal, consoante se vê do excerto destacado,
in verbis
:

“(...) Na
1a fase da dosimetria da pena, reconheço como circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, no que diz respeito a PERSONALIDADE e MAUS ANTECEDENTES
,
inclusive, utilizando dos mesmos fundamentos para o reconhecimento dessas circunstâncias judiciais quando da fixação da pena-base referente ao delito de furto
. Desse modo, havendo 02 ( Duas ) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, então, elevo a pena em
elevo a pena em 2/8 ( Dois Oitavo ),
pelas mesmas razões também constantes da fundamentação anterior sobre a dosimetria da pena no de lito de furto, dessa maneira fixo a
PENA-BASE em 07 ( Sete ) meses de detenção”
.
(ID 75985563 - Pág. 82).

Consoante explicitado no tópico antecedente, apenas os
ANTECEDENTES CRIMINAIS
mostram-se suficientemente fundamentado, porquanto não é plausível a utilização da Folha de Antecedentes Criminais para aferir a
PERSONALIDADE DO AGENTE
, que, no caso concreto, sequer ressaiu demonstrada por outros elementos probatórios.

Assim, faz-se
possível apenas
reajustar
a reprimenda do apelante para patamar justo à espécie e consentâneo com o critério adotado pelo ordenamento jurídico,
mediante incidência do coeficiente fracionário de 1/8 sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal.

3.2.
No que se refere à segunda fase da dosimetria penal, a Defesa almeja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e, nesse viés,
a melhor sorte lhe assiste.

Com efeito, o recorrente confirmou em juízo que se apresentou perante as autoridades policiais com o nome do seu primo, a fim de ocultar a sua vida pregressa, bem como a sua ação de romper tornozeleira eletrônica anteriormente imposta para o cumprimento de pena (Relatório de Mídia de ID 75985558).

Além do mais, quando da análise da autoria delitiva, a confissão espontânea do réu se traduziu no principal probatório elemento utilizado para a formação da convicção do julgador,
o que indubitavelmente enseja o reconhecimento da atenuante genérica em seu benefício.

A propósito, quanto à temática, a Corte Cidadã dispõe que “
se a confissão do acusado foi utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação, deve incidir a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal, sendo irrelevante o fato de a confissão haver sido espontânea ou não, total ou parcial, ou mesmo que tenha havido posterior retratação
”. (STJ, AgRg no REsp 1753409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

Logo,
APLICA-SE
a atenuante da confissão espontânea em benefício do recorrente.

3.3.
Quanto à almejada compensação entre a agravante da reincidência e as atenuantes reconhecidas pelo togado singular, sabe-se que o art. 67 do Código Penal preceitua que, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deverá aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

Ademais, o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que a reincidência do agente e a confissão espontânea são
igualmente preponderantes
, porquanto a assunção da responsabilidade pelo fato-crime, por parte daquele que tem a seu favor o direito de não se incriminar, não pode ser dissociada da noção de personalidade (
ex vi:
STF

HC 101.909/MG SEGUNDA TURMA MIN. REL. AYRES BRITTO Julgamento 28/02/2013 Publicação 19/06/2012).

Na mesma toada, o colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento a respeito do tema ao fixar a tese no julgamento do REsp 1341370/MT, realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
in verbis
:

“
Tema n.o 585:

É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência”.
(STJ – REsp 1341370 MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013) – destaquei.

A única ressalva consiste nos casos em que o agente é
multirreincidente
, isto é, possui diversas condenações transitadas em julgado por ocasião do novo delito, já tendo as Cortes Superiores assentado que, em situações tais, a compensação
não deve ser integral
, uma vez que a pluralidade de condenações prepondera sobre a solitária confissão espontânea (
ex vi:
STJ – EDcl no HC 460.831/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 16/10/2018).

No caso concreto, dessume-se da Folha de Antecedentes Criminais de ID 75985563 - Pág. 210 que o recorrente possui em seu desfavor três condenações penais transitadas em julgadas, das quais apenas
uma
foi individualizada e mencionada a título de maus antecedentes.

Além disso, a personalidade do agente ressaiu neutralizada, em razão da inidoneidade do fundamento empregado, possibilitando a conclusão de que remanesceram
duas ações penais
capazes de ser utilizadas nesta fase, aptas a configurar a

multireincidência do agente.

Destarte, em dissonância com o parecer ministerial,
prepondera-se a agravante sobre a atenuante,
mantendo inalterado o coeficiente de acréscimo escolhido na r. sentença,
na ordem de 1/6
, porquanto consentâneo com o atual entendimento jurisprudencial quanto à matéria.

3.4. Da materialização da reprimenda:

Na primeira fase da dosimetria penal, em razão dos maus antecedentes do agente, estabeleço a pena-base de
04 meses de detenção
.

Na fase seguinte, reconheço a atenuante da confissão espontânea, todavia, em razão da multireincidência do agente, mantenho a incidência do coeficiente fracionário de 1/6, a resultar na reprimenda de
04 meses e 20 dias de detenção
; cujo valor ganha definitividade à míngua causas de aumento e/ou diminuição da pena.

4.

PREQUESTIONAMENTO:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos normativos referidos nas razões recursais, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JOSENILDO BATISTA DA SILVA
, a fim de reajustar as penas-bases dos crimes de furto e de falsa identidade, sem, contudo, impô-las no mínimo legal; e, no tocante a este último delito, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com superveniente preponderância da multirreincidência do agente, resultando nas penas de
01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão
e de
04 meses e 20 dias de detenção,
a serem cumpridas em regime inicial aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021